Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude.
3. No caso dos autos, verifica-se que a apelante, conduzida por engenharia criminosa e com ela corroborando, contratou empréstimo cujo valor foi disponibilizado em sua conta bancária e, além disso, efetivou a transferência bancária do referido montante em favor de terceiro, sem nenhuma cautela, fornecendo todos os dados e estabelecendo contatos telefônicos para a realização da operação, sempre por intermédio e interlocução estabelecida com falsários.
4. Uma vez que a instituição financeira apelada realizou o pagamento do contrato impugnado, há evidências suficientes de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar nenhuma ingerência do banco apelado na fraude alegada, afastando a ocorrência de fortuito interno.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.